Tribunal: TJMT
Processo: 0017810-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017810-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - NÃO DECORRIDOS
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESPACHO CITATÓRIO – SENTENÇA PROFERIDA DE OFIÍCIO -

PRESCRIÇÃO SIMPLES AFASTADA -

SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o despacho ordenador da citação, conforme disposto no artigo 174 do CTN, o afastamento da prescrição tributária simples é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – Regime de Exceção, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0017810-86.2017.8.11.0041

movida contra
BANCO BRADESCO
, que reconheceu a prescrição nos termos dos arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, II do CPC.

O Apelante arguiu acerca da inocorrência da prescrição direta ordinária ou intercorrente, que deve ser observado como termo inicial a data da constituição definitiva do crédito.

Argumenta que a data de vencimento contida na CDA tão somente ilustra o prazo limite para que fosse recebido o tributo, que somente se inaugura o prazo prescricional após a conclusão de todo o processo administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
ajuizou, em data de 25/04/2017, a Ação de Execução Fiscal no
0017810-86.2017.8.11.0041

em desfavor do
BANCO BRADESCO
, e visa o recebimento de crédito tributário decorrente de (imposto sobre serviços de qualquer natureza) ISSQN inscrito na
CDA no 3756 .
( id. 84058508)

A inicial foi recebida em 25/04/2017, não houve despacho citatório, sendo o processo sentenciado pelo juízo
a quo,
em data de 11/07/2019
,
reconheceu a prescrição e declarou
ex officio
a prescrição dos fatos geradores vencidos antes do ajuizamento da demanda.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que,
a
presente execução fiscal foi proposta após do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito,
o
art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802,
in casu
:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

In casu
, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em
data de 04/03/2016.

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 25/04/2017, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação merecem acolhimento.

Com efeito, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não restou comprovada a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei no 6830/80.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022